Tribunal: TJES
Processo: 5003313-50.2022.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003313-50.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANA SARAIVA NETO e outros
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46). Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA VIA MANDADO DE SEGURANÇA. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. DESISTÊNCIA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. DEVOLUÇÃO AO FINAL DO GRUPO. TEMA 312 STJ. DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO GRUPO. NULIDADE MANTIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

A controvérsia cinge-se sobre a desistência da autora em participar de grupo de consórcio, com valor da carta de crédito de R$ 181.767,63. Aduz que realizou o pagamento de montante totalizando R$ 9.966,69 , sob a promessa de contemplação em até três meses, o que não ocorreu, motivando o pedido de rescisão. A parte autora requer a restituição imediata e integral, além de danos morais. A ré, por sua vez, recorre pugnando pela incompetência do juízo, validade das retenções contratuais (incluindo multa penal) e incidência de juros apenas após o encerramento do grupo .

Preliminarmente, impende registrar que a competência deste Juizado Especial Cível para processar e julgar o feito foi fixada por decisão transitada em julgado no
Mandado de Segurança nº 5010389-23.2024.8.08.0000
, de relatoria do Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, o qual concedeu a segurança para reconhecer que o valor da causa corresponde ao proveito econômico pretendido (restituição das parcelas), e não ao valor total do contrato, afastando a preliminar de incompetência arguida pela ré e anteriormente acolhida.

Com efeito, alega a autora que a contratação se deu mediante vício de consentimento (promessa de contemplação), mas tal fato constitutivo não restou minimamente demonstrado. Ainda que o autor faça jus à inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, inc. VIII do CDC, o consumidor deve comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, sobretudo quando alega promessa divergente das estipulações constantes no contrato escrito firmado entre as partes, que previa a inexistência de garantia de data de contemplação.

Diante da ausência de comprovação de promessa de contemplação, não há de se falar em nulidade da contratação por culpa exclusiva da ré, aplicando-se as normas relativas à desistência. Quanto ao prazo para devolução, adota-se a posição do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n° 312): “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano” (REsp 1119300/RS). Mantém-se, portanto, a sentença que determinou a restituição apenas após o encerramento do grupo.

No que tange aos valores a serem restituídos, é lícita a retenção da taxa de administração e do prêmio de seguro, vez que remuneram serviços prestados e cobertura de riscos durante a vigência do contrato, conforme decidido na sentença de origem.

Em relação à cláusula penal pleiteada pela ré em seu recurso, nota-se que, apesar da previsão contratual, o desconto só poderá ocorrer em caso de efetivo prejuízo aos demais componentes do grupo, com base no disposto do artigo 53, § 2º, do CDC. Diante da ausência de comprovação de qualquer prejuízo concreto ao grupo com a saída da autora, agiu com acerto o juízo
a quo
ao não aplicar a dedução da multa penal sobre o montante a restituir.

Por último, quanto aos danos morais, vê-se que a parte autora não demonstra situação de anormalidade a justificar a lesão ao direito de personalidade. Não havendo prova de vício de consentimento ou ato ilícito da ré capaz de gerar abalo psíquico, mas sim mero desfazimento de negócio por desistência, improcede o pleito indenizatório.

Da conclusão.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, observando-se a competência já fixada pelo Egrégio Tribunal de Justiça.

Condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (para a Ré) e 10% sobre o valor da causa (para a Autora), vedada a compensação. Suspendo a exigibilidade em relação à parte Autora, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita , e observando-se o preparo já realizado pela Ré.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)